Tribunal: TJMT
Processo: 0001394-73.2010.8.11.0078
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001394-73.2010.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS BOTASSINI - CPF: 022.310.159-19 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DINIZ - CPF: 373.058.246-15 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (EMBARGANTE), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE GRÃOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE COLHEITA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por FELIX UMBERTO SIMONETTI com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 117847995) que negou provimento ao Apelo.

Inconformado, o Embargante maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera que não houve manifestação expressa do art. 5.º, incisos X, LIV, LC, XXIV, da CF, bem como do art. 369 do CPC
.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar os artigos citados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Inobstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
. Contudo, vale ressaltar, que ainda para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.º 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição." (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.ª Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao manter a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Embargante ao pagamento de R$ 229.921,17 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte e um reais e dezessete centavos).

Vale destacar que ficou demonstrado
que não há falar em cerceamento de defesa, pois o Embargante foi intimado para manifestar sobre a produção probatória após a publicação do acórdão que anulou a sentença anterior.

Ademais, o feito já havia sido instruído em 2013,
tendo havido, inclusive, audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas arroladas por ambas as partes.

Dúvidas não há de que o Recorrente teve diversas oportunidades para apresentar documento novo ou especificar outras provas, mas optou por se manter inerte, de modo que não há qualquer prejuízo a ser reconhecido. Lado outro, anular todas as publicações desde agosto de 2019, além de ser medida totalmente desnecessária, implicaria em violação ao princípio da celeridade processual.

Além do mais, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
e instrumentalidade das formas, fica evidente que inexistem razões que justifiquem reconhecer cerceamento de defesa, eis que não causou qualquer prejuízo ao Embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA ESPECIFICAR PROVAS - NULIDADE -INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO - PRELIMINARES REJEITADAS. Ante a característica finalística do processo, qual seja, meramente instrumental, desta decorre a máxima de que não há que se manifestar quanto à sua nulidade acaso não tenha havido qualquer prejuízo às partes, através do brocardo pas de nullité sans grief, como no caso de não haver sido determinada a intimação da parte apelante para se manifestar sobre especificação de provas, eis que desnecessária, na hipótese, a pretendida produção de prova pericial, pois consta dos autos extensa documentação carreada pelas partes, suficiente a dirimir a controvérsia, portanto, não há que se falar em nulidade. LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo se responsabilizado pela restituição do imóvel no mesmo estado que recebeu, respondem a locatária e os seus fiadores pelos danos verificados e pelo seu ressarcimento, nos termos do contrato
. (TJSP. Apelação Cível 1029713-94.2018.8.26.0576. Rel. Des. Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 26/07/2019, 31.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019).

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os artigos citados pelo Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.
2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.
3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados
. (TJMG. Embargos de Declaração n.º 1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5ª Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015).

Diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado e, considerando que o recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
rejeito

os Embargos de Declaração
e mantenho o acórdão objurgado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022